Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO REPARATÓRIO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART 206, § 3o, V, DO CC. CONSUMAÇÃO. PEDIDO DE RESPOSTA. ART. 3o DA LEI No 13.188/2015. DECADÊNCIA. PEDIDO EXTRAJUDICIAL. CONSUMAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL NÃO PRESCRITA. PEDIDO QUE SE INSERE NA REPARAÇÃO CIVIL. ART. 206, § 3o, V, DO CC. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AVENTADA PELA APELADA.
1. O artigo 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
1.1. Tendo sido observados tais requisitos, não há falar-se em não conhecimento do recurso por inobservância à dialeticidade. Prejudicial rejeitada.
2. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente (embora sucinta) e atende aos requisitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual se afasta a alegação de nulidade por falta de fundamentação. Prejudicial rejeitada.
3. O instituto da prescrição tem como objetivo extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigi-lo no prazo de lei; do contrário, os titulares de tais direitos pretensamente violados poderiam reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
3.2. O prazo prescricional aplicável a ação de reparação de danos civis é de 03 (três) anos nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.
4. A decadência prevista no art. 3o da Lei no 13.188/2015 refere-se ao prazo extrajudicial à disposição do ofendido para vindicar o direito de resposta e publicação desta.
4.1. Para o caso de pedido judicial, a questão se insere no âmbito da reparação civil, atraindo a prescrição prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.